Tribunal: TJDFT
Processo: 0722832-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AMEAÇA. DANO. ATO OBSCENO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. A impossibilidade de o paciente arcar com a fiança não pode impossibilitá-lo de usufruir da liberdade provisória, sobretudo quando vislumbrada tal possibilidade a partir da adoção de outras medidas cautelares.
2. Ordem de habeas corpus concedida.